Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737551-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: ADILSON HELIO DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu a penhora de percentual de vencimentos do devedor, ao argumento de que a hipótese dos autos não se amolda ao art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega a agravante, em síntese, que o novel entendimento jurisprudencial permite a penhora de percentual do salário do devedor, em patamar que não lhe retire a dignidade e ao mesmo tempo possibilite o pagamento da dívida. Acrescenta que o fato de se penhorar 30% (trinta por cento) do salário do executado, em folha de pagamento, não tem o condão de lhe privar de sua mantença, inclusive porque é servidor público federal (técnico do seguro social), e percebe a quantia mensal bruta de R$ 15.125,11 (quinze mil cento e vinte e cinco reais e onze centavos). Invoca julgados que entende sustentar sua tese. Assevera ter havido error in judicando, na medida em que a lei autoriza o desconto em folha de pagamento de até 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do devedor, para pagamento de parcelas de contrato de crédito e o mesmo raciocínio deve ser aplicado para o caso, especialmente considerando-se que “foram promovidas todas as diligências possíveis no sentido da penhora de bens do executado, contudo, sem êxito, e considerando que o feito já se arrasta por longo tempo sem que o executado sequer tenha demonstrado o interesse em quitar o débito objeto da presente ação” (ID 19226810 – p. 21). Pugna, assim, para que seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determinando-se a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do executado, perante o órgão pagador, até a decisão de mérito do presente agravo. No mérito, requer o deferimento da penhora acima especificada, até o pagamento integral da dívida. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado legalmente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e com recolhimento do preparo na forma devida, razão pela qual dele conheço. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, é necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.(...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que, nos autos de origem, houve diversas tentativas infrutíferas de busca de bens do devedor visando a saldar a dívida cobrada, a exemplo de mandado de penhora e avaliação e de pesquisas realizadas junto aos sistemas Bacenjud e Renajud. Não obstante o disposto, considerando-se que o executado acostou aos autos seu comprovante de rendimentos, percebe-se que este percebe rendimentos brutos mensais no valor de cerca de R$ 10.083,41 (dez mil e oitenta e três reais e quarenta e um centavos). Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, o tempo de tramitação do feito de origem e o valor dos rendimentos mensais do agravado, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1270217, 07120176020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1 - A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba, inclusive para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2 - Impedir em absoluto a penhora de salário, ainda que de parte deste, configuraria situação de efetiva afronta a normas fundamentais do CPC, artigos 4o e 6o, bem como de descumprimento da efetivação da Justiça e razoável duração do processo. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267632, 07081323820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1267360, 07005825520208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO PREJUDICADO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela exequente. Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte exequente, que perseguia a penhora de saldo do fundo previdenciário existente em nome do credor, porquanto a medida representaria medida extremamente onerosa, à luz dos artigos 833, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil, especialmente diante do deferimento de penhora da conta salário. (Acórdão 1267527, 07126498620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio do devedor agravado não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado nos EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravado, até a satisfação total do crédito da agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário ao executado e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, direto da fonte pagadora. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a respectiva fonte pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social, conforme informações constantes dos autos de origem, e repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem (Número do processo: 0727490-54.2018.8.07.0001). Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo à agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator